Tribunal: TJSP
Processo: 1500145-53.2022.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000847931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500145-53.2022.8.26.0311,
da
Comarca
de
Junqueirópolis,
em
que
é
apelante/apelado JEFERSON OLIVEIRA MARCOMINI, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu
Jeferson Oliveira Marcomini também como incurso no artigo 309, da Lei no
9.503/97, a sete meses e seis dias de detenção, e parcial provimento ao recurso do
réu para reduzir as penas pelo delito do artigo 306, da Lei no 9.503/97, a sete
meses de detenção e quinze dias-multa, no piso mínimo, além da proibição de
obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
dois meses e quinze dias, mantido o regime prisional inicial semiaberto fixado
na sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
2
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311.
Comarca de Junqueirópolis.
Apelantes / Apelados: Jeferson Oliveira Marcomini.
Ministério Público.
Voto no 48.965.
1. Perante o Juízo de Direito da Vara Única
da Comarca de Junqueirópolis, o réu Jeferson Oliveira Marcomini
foi denunciado como incurso nos artigos 306, “caput”, e 309,
ambos da Lei no 9.503/1997, porque no dia 06 de fevereiro de
2022, na Avenida Junqueira, no 1020, Centro, naquela cidade,
conduziu veículo automotor, na via pública, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem
possuir permissão ou habilitação para dirigir.
Ao término da instrução, a ação penal foi
julgada parcialmente procedente e o réu condenado como incurso
no artigo 306, “caput”, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a
um ano e seis meses de detenção, em regime prisional inicial
semiaberto, e trinta dias-multa, no piso mínimo, além da
suspensão ou proibição de obtenção da habilitação para dirigir
veículo automotor por seis meses. Na mesma decisão, com base
no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, ele foi absolvido
da imputação remanescente.
Inconformados com essa decisão, o réu e o
Ministério Público apelaram, aquele em busca da imposição do
regime aberto, e o último em busca da condenação também pelo
delito previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, com
majoração das penas em razão dos maus antecedentes e da
reincidência do réu e fixação do regime prisional inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
3
Regularmente processados os recursos, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento só do apelo
do Ministério Público.
É a síntese do necessário.
2. A condenação pela infração prevista no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi bem decretada, pois
ao cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e autoria
dos fatos, bem como o dolo com que o réu agiu, notadamente em
face de sua confissão em Juízo, quando admitiu ter ingerido
bebida alcoólica no dia dos fatos e conduzido veículo automotor
sem possuir a necessária habilitação, o que foi corroborado pelas
declarações do policial militar inquirido (fl. 118 e registro digital),
assim como pela prova técnica, que constatou a concentração de
2,4g de álcool por litro de ar alveolar (fls. 22/24), limite esse
superior ao permitido pela legislação vigente.
Aliás, tanto foi justa a condenação por essa
infração que o réu contra ela propriamente não se insurge, pois em
seu recurso pretende apenas a mitigação do regime de prisão.
Nada obstante, insurgiu-se o Ministério
Público, que pretende a condenação do réu também pelo delito
previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos
da denúncia, como infração autônoma.
Nessa análise, comprovado nos autos, não
só pela pelo relato do policial militar que depôs nos autos, mas
também pela confissão do próprio réu admitindo ter se posto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
4
dirigir veículo automotor na via pública sem possuir a necessária
habilitação para tanto e, nessa circunstância, dado causa à colisão
de seu conduzido com outro automóvel que estava parado no
semáforo, causando dano, induvidoso ter se configurado o delito
previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97.
Assim, típica essa conduta, não havia como
ele escapar de ser responsabilizado também por essa infração, em
concurso com o delito de embriaguez ao volante, pois o atual
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que os crimes em questão são autônomos e com objetividade
jurídica diversas, não sendo possível manter o entendimento
esposado na sentença, quando concluiu pela absorção da conduta
definida no artigo 309 da Lei no9.503/97 pela infração do artigo
306 do mesmo diploma legal.
Nesse
sentido,
recente
decisão
assim
ementada: “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ESPECIAL AFETADO
AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
CONTROVÉRSIA
SOLUCIONADA POR MEIO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA N.
664 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESAFETAÇÃO.
CANCELAMENTO DO TEMA N. 1216/STJ. QUESTÃO DE ORDEM
ACOLHIDA. 1. Em sessão do dia 12/9/2023, o presente feito foi afetado
como
representativo
da
seguinte
controvérsia:
"possibilidade
de
aplicação do instituto da consunção aos crimes de embriaguez ao
volante (art. 306 do CTB) e o de condução de veículo automotor sem a
devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 do CTB)". 2. Em
sessão do dia 8/11/2023, a referida controvérsia foi solucionada com a
edição do seguinte enunciado de Súmula: "É inaplicável a consunção
entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo
automotor sem habilitação" (Súmula n. 664, Terceira Seção, julgado em
8/11/2023, DJe de 13/11/2023). (...).” (REsp no 2.050.957/SP, 3a Seção,
Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 18.04.2024, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
5
30.04.2024).
Diante disso, a condenação do acusado,
também pela prática do delito de condução de veículo automotor
sem habilitação é de rigor.
Quanto à dosimetria, em relação ao crime
do artigo 306 da Lei no 9.503/97 a pena-base foi fixada acima do
menor patamar legal para a espécie, justificando o douto
magistrado de primeiro grau que “valora-se negativamente como
culpabilidade acentuada do réu o extremo grau de embriaguez, que
potencializa o risco na condução e extrapola tipo legal do art. 306, caput
do CTB, pois bastam 0,6g de álcool por litro de sangue, nos termos do
art. 306, § 1o, I do CTB, mas o réu tinha concentração de 2,4g de álcool
por litro de sangue, quatro vezes mais. Assim, não basta a fração usual
de 1/6 para reprovar a conduta, especialmente à luz da pequena pena
mínima cominada em lei. Por isso, aumenta-se a pena em 1/2. Também
se valora negativamente como consequência do crime o fato de o réu
haver colidido com veículo à sua frente, causando efetivo dano a
terceiros, o que extrapola o tipo legal do art. 306, caput do CTB, para o
qual bastam a condução e a embriaguez. Por isso, aumenta-se a pena
em 1/6. O réu também tem 2 maus antecedentes por lesão corporal no
trânsito e falso testemunho (fls. 59/64), já decorrido o período
depurador do art. 64, I do CP. A individualização da pena proíbe que se
trate da mesma forma o réu com um único mau antecedente e aquele
com mais de um, não bastando, para este, a fração usual de 1/6. Por
isso, aumenta-se a pena em 1/3. O total de aumento é 6/6. Portanto, a
pena-base fica fixada em 12 meses de detenção, 20 dias-multa e 4
meses de proibição de obter habilitação para dirigir, contados da saída
do estabelecimento prisional, nos termos do art. 293, § 2o do CTB” (fl.
119).
Todavia, tendo em vista a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
6
réu pelo delito previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, que tem
como circunstância elementar a geração do perigo de dano,
cumpre afastar o acréscimo aplicado devido à ocorrência de
efetivo dano a terceiros, para não se incidir em indevido “bis in
idem”. Além disso, embora o elevado grau de embriaguez e os
maus antecedentes do réu (fls. 59/64) ensejassem mesmo maior
severidade na punição, os sucessivos acréscimos de 1/2 e 1/3 por
conta dessas circunstâncias implicou em excessivo rigor, sendo
razoável e adequado à hipótese a adoção um único aumento de
um quarto, de modo que as penas alcançam agora sete meses de
detenção e quinze dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, embora
correta a incidência da agravante da reincidência, ela deve ser
compensada com a atenuante da confissão espontânea do
apelante, que ora se reconhece, pois ele admitiu a ingestão de
bebida alcoólica na data dos fatos, e essa circunstância se reveste
de grande valor e por isso não pode ser desprezada na dosimetria
das penas, de modo que elas permanecem inalteradas.
Seguindo os mesmos critérios adotados em
relação à sanção privativa de liberdade, fixa-se a pena de
proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de dois meses e quinze dias.
Quanto ao delito previsto no artigo 309, da
Lei no 9.503/97, a pena-base é fixada em um quinto acima do
menor patamar legal para a espécie, ou seja, em sete meses e
seis dias de detenção, em razão dos maus antecedentes do réu,
que ostenta duas condenações definitivas que os caracterizam.
Na etapa seguinte do cálculo, a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
7
da reincidência deve ser compensada com a atenuante da
confissão espontânea, pois o réu admitiu que não possuía
habilitação para dirigir veículo automotor, de modo que as penas
permanecem inalteradas.
Aplicado o concurso material de delitos,
pois as infrações decorreram de desígnios autônomos e
independentes, as penas totalizam um ano, dois meses e seis dias
de detenção e quinze dias-multa, no piso mínimo, além da
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de dois meses e quinze dias.
Em
face
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis e da reincidência específica do réu, só poderia ser
mesmo fixado o regime prisional inicial semiaberto, por expressa
disposição legal, e pelo mesmo motivo, era inviável a substituição
da sanção carcerária por penas restritivas de direitos ou mesmo o
“sursis”, tal como ficou decidido na sentença.
Como já assentou o colendo Superior
Tribunal de Justiça, “A análise desfavorável das circunstâncias
judiciais, aliada à reincidência do agente, justifica a fixação do regime
semiaberto, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4
anos de reclusão, conforme o disposto nos arts. 33, § 3o, c/c o art. 59,
ambos do CP.” (AgRg nos EDcl no REsp no 1977207, 6a Turma,
Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 25.09.2023,
DJe de 28.09.2023; no mesmo sentido: AgRg no HC no 755713, 6a
Turma, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em
27.09.2022, DJe de 04.10.2022).
Portanto, para os fins especificados é de
rigor o parcial provimento do recurso do réu e o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500145-53.2022.8.26.0311 -Voto no 48965
8
apelo do Ministério Público.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o
réu Jeferson Oliveira Marcomini também como incurso no
artigo 309, da Lei no 9.503/97, a sete meses e seis dias de
detenção, e parcial provimento ao recurso do réu para reduzir
as penas pelo delito do artigo 306, da Lei no 9.503/97, a sete
meses de detenção e quinze dias-multa, no piso mínimo, além
da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de dois meses e quinze dias,
mantido o regime prisional inicial semiaberto fixado na
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -